Tribunal: STF
Processo: RE 268454
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
pois insiste a agravante em tese já rejeitada pelo Plenário desta
Corte, que, no julgamento do RE 202.700, afirmou a impossibilidade
de se estender a imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da
Constituição às entidades de previdência privada que são também
mantidas pela contribuição de seus associados.